Tribunal: TJDFT
Processo: 0728111-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0728111-83.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DANIEL DE ABREU LIMA IMPETRANTE: ALINE CRISTINA DA COSTA MALHEIRO, PATRICIA LAIANE DA CONCEIÇÃO SALES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelas advogadas Aline Cristina da Costa Malheiro e Patrícia Laiane da Conceição Sales, em favor de Daniel de Abreu Lima, contra decisão da MM. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar, em caráter humanitário, nos autos n.o 0022478-34.2013.8.07.0015. Consta dos autos que o paciente cumpre pena total de 19 (dezenove) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias, em razão de condenação definitiva pelos crimes de perigo para a vida ou saúde de outrem, homicídio qualificado mediante promessa de recompensa, emprego de fogo e com utilização de recurso que dificultou a defesa das vítimas, tentativa de homicídio qualificado mediante promessa de recompensa, emprego de fogo e com utilização de recurso que dificultou a defesa das vítimas e corrupção de menores (artigos 132, 121, §2o, incisos I, III e IV, 121, §2o, incisos I, III e IV, c/c 14, caput, inciso II, todos do Código Penal, e 244-B da Lei n.o 8.069/1990, respectivamente). Iniciou o cumprimento da pena em 06/03/2012 em regime fechado e progrediu para o regime semiaberto em decisão de 25/01/2019, com efeitos referentes a 21/10/2018, com autorização para o trabalho externo via FUNAP e saídas temporárias. A data prevista para a progressão ao regime aberto é 1517/03/2023. A Defesa requereu a prisão domiciliar humanitária em favor do paciente, mas o Juízo da Vara de Execuções Penais indeferiu o pedido em 14/04/2020. Não foi interposto recurso de agravo em execução. No presente habeas corpus, a Defesa afirma que o paciente “cumpre pena em regime semiaberto no CPP, primário, com trabalho e estudo externo implementados, bem como saídas temporárias e saídas quinzenais autorizadas, não ostentando apuração de falta grave nos últimos 12 meses ou qualquer outra falta em todo o cumprimento de sua execução”. Sustenta que, em 19/03/2020, houve a suspensão dos benefícios externos, em razão da pandemia de covid-19. Aduz que “o paciente é trabalhador, e de seu trabalho depende o reforço do provimento familiar, que conta com uma filha menor e esposa. Todavia está recluso a mais de 4 meses, sem notícia dos familiares, sem olvidar o risco de perder o emprego que lhe dignifica e possibilita seu gradual retorno e reinserção à sociedade”. Destaca que o cumprimento da sua pena em regime semiaberto foi transformado em regime fechado, sendo que o paciente tem que conviver 24horas por dia com quase 600 internos na ala. Assevera que o paciente trabalha no setor de marcenaria na Secretaria de Educação e que corre o risco de perder o seu emprego, o que compromete a sua renda familiar, sua dignidade e seu processo de reinserção à sociedade. Alega que as medidas adotadas pelo Juízo a quo para a prevenção da covid-19 não foram suficientes, pois há presos com febre, tosse e infectados pelo novo coronavírus, o que é desumano. Argumenta que o Centro de Progressão Penitenciária, assim como os demais presídios, estão superlotados e com estado precário de alojamentos, bem como que o paciente está sem comunicação com esposa, filha, amigos e sociedade desde 19/03/2020. Assim, entende que é ilegal a revogação dos benefícios do paciente, sobretudo em razão do recrudescimento do cumprimento da pena para regime análogo ao fechado. Aponta que o Superior Tribunal de Justiça concedeu a prisão domiciliar em casos iguais ao presente no HC 575495 e 596882, este último ajuizado pela advogada ora impetrante. Ademais, anota que o Conselho Nacional de Justiçou elaborou a Recomendação n.o 62, que dispõe sobre a concessão de prisão domiciliar em relação a todas as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução, o que não foi observado no caso dos autos. Pede o deferimento da medida liminar e a concessão da ordem para conceder ao paciente a prisão domiciliar, ainda que com tornozeleira eletrônica e ainda que temporariamente, expedindo-se alvará de soltura. Requer o deferimento dos benefícios da justiça gratuita, aduzindo que o paciente não tem recursos para pagar as custas. É o relatório. Primeiramente, vale salientar que, não obstante a inadequação do writ diante da sua utilização como substitutivo de recurso de agravo, não há, na espécie, óbice à análise da questão suscitada em sede de habeas corpus, diante das peculiaridades do caso concreto, tratando-se de situação excepcional a justificar o cabimento do writ. Passa-se ao exame do pedido de liminar. Impugna-se, nesta impetração, decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu o pedido de colocação do paciente em prisão domiciliar humanitária, com monitoração eletrônica. No entanto, não se verifica, em princípio, ilegalidade manifesta na decisão impugnada. Conforme ponderou a autoridade impetrada, “do ponto de vista técnico, assim entendido como tal a conjugação dos profissionais da segurança e da saúde, não há, ao menos até o dia de hoje, 14 de abril de 2020 recomendação para a soltura coletiva e indiscriminada de presos(as), como forma de supostamente prevenir o contágio e a propagação do vírus SARS Cov-2 no âmbito do sistema penitenciário local, não sendo demais lembrar que, enquanto encarcerados(as), todos eles têm atendimento prioritário para o caso de haver necessidade de buscar atendimento junto a rede pública”. Ressaltou que “o mesmo não ocorreria se, caso os presos viessem a ser soltos(as), pois, nessa hipótese, precisariam concorrer com a população que não está em conflito com a lei penal, vale dizer, teriam que enfrentar fila em busca de eventual atendimento”. Ademais, vale ressaltar que o Juízo da Vara de Execuções Penais, em conjunto com os órgãos competentes do Governo do Distrito Federal, em especial da Subsecretaria do Sistema Penitenciário e da Secretaria de Saúde, têm tomado medidas diligentes e adequadas à prevenção e a contenção da transmissão do vírus no sistema carcerário, de modo que não se vislumbra risco imediato à saúde do paciente. De fato, dentre as medidas adotadas, têm-se suspensão temporária da visitação a presos, antecipação da progressão ao regime aberto para os(as) presos(as) que vierem a atingir o requisito objetivo exigido para a progressão nos próximos 120 (cento e vinte) dias, isolamento dos presos idosos e que se enquadram no grupo de risco, imposição de quarentena para novos presos e para aqueles que retornaram de saídas, suspensão temporária do trabalho externo, de saídas temporárias, de saídas quinzenais, isolamento em ala própria dos custodiados contaminados e separada dos demais, incremento na higienização das áreas coletivas etc., conforme consta da decisão impugnada. Veja-se, portanto, que o Juízo a quo adotou diversas medidas com vistas ao enfrentamento e à redução dos riscos epidemiológicos no interior do sistema penitenciário do Distrito Federal, observando as orientações contidas na Recomendação no 62, de 17/03/2020, do Conselho Nacional de Justiça, em cotejo com as peculiaridades do sistema carcerário local. E há que se considerar, ainda, que prisão domiciliar humanitária não pode ser concedida a todos de modo indistinto, mas sim, de acordo com a análise individualizada de cada caso concreto. Com efeito, conforme decidido pelo Ministro Nefi Cordeiro no HC no 570.634/DF, em que se buscava a colocação em prisão domiciliar de todas as pessoas presas e inclusas no grupo de risco relacionado à pandemia causada pelo novo coronavírus, “a reavaliação da privação de liberdade daqueles que se encontram em cumprimento da pena ou prisão processual não pode prescindir da necessária individualização de cada caso concreto, sendo indevida a consideração generalizada avessa às particularidades da execução penal que devem ser ponderadas diante de uma saída extemporânea da unidade prisional, assim como das circunstâncias que, concretamente permitem a constrição cautelar da liberdade”. Ao analisar a situação específica do paciente, a autoridade impetrada indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária sob os fundamentos de que “não há nos autos comprovação de que o(a) Interno(a) compõe o grupo de risco com relação à enfermidade COVID-19 e, novamente ressalto, a situação do sistema penitenciário local está sendo continuamente monitorada, com a elaboração de planos de ação tanto para a prevenção, como para o combate à pandemia, levando em consideração critérios eminentemente técnicos, baseados em evidências científicas, e com respaldo nas experiências, positivas e negativas, observadas em países nos quais a transmissão do referido vírus já tomou proporções ainda mais graves que o cenário atual do DF”. Assim, não resta demonstrado, de plano e de modo inequívoco, que o paciente, de 45 anos de idade, esteja no grupo de risco, além de que ele cumpre pena por crimes gravíssimos (homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado mediante promessa de recompensa, emprego de fogo e com utilização de recurso que dificultou a defesa das vítimas, perigo para a vida ou saúde de outrem e corrupção de menores) em regime semiaberto, ainda distante da data de progressão para o aberto, de modo que, na ponderação dos valores em questão, a concessão da prisão domiciliar, em princípio, não se mostra adequada, por colocar em risco toda a coletividade, em detrimento do indivíduo que, mesmo privado da liberdade, está sendo assistido em sua saúde e contemplado com medida de isolamento dos demais presos e atendimento médico adequado e, inclusive, prioritário em caso de necessidade de atendimento nas unidades de saúde do Distrito Federal. Ressalte-se, ainda, que a alegação da impetração de que o paciente nunca praticou uma falta durante a execução não corresponde à realidade dos autos, pois, segundo consta do processo de origem, o paciente já praticou faltas disciplinares no curso da execução. Quanto à alegação de que houve o recrudescimento do cumprimento da pena do paciente para o regime fechado, a pretensão tampouco merece acolhida, porquanto o paciente está alocado no CPP, que é destinado às pessoas presas em regime semiaberto. Não há que se falar, portanto, em violação da Súmula Vinculante n.o 56[1]. Igualmente, a suspensão do trabalho externo e das saídas das unidades prisionais, conforme decidido no Pedido de Providências n. 0401846-72.2020.8.07.0015, como medida adotada pela autoridade impetrada para a prevenção e contenção da transmissão do novo coronavírus no sistema carcerário, não padece de ilegalidade e está justificada diante do contexto atual. De fato, tendo em vista a situação de pandemia de COVID-19 e as medidas preventivas adotadas pela Vara de Execuções Penais, bem como os objetivos da execução penal, há de se observar que a suspensão temporária dos benefícios externos não autoriza a conclusão de que o preso esteja cumprindo pena em regime fechado, pois o paciente está alocado em estabelecimento adequado ao regime semiaberto, e tampouco autoriza a concessão de prisão domiciliar automática a todos os presos em regime semiaberto privados dos benefícios externos. Trata-se, ao revés, de medida necessária e útil para a preservação da vida e da saúde dos presos, efetivada de modo compatível com a necessidade de não se esvair a função estatal de promover a execução penal. Com efeito, esta Segunda Turma Criminal já decidiu que “o atual estado de calamidade pública recomenda a adoção de medidas como a suspensão dos benefícios de trabalho externo e saídas temporárias, de maneira que, diante da excepcionalidade da situação, não há falar em desrespeito à Súmula Vinculante 56, em especial porque, conforme relatório das unidades prisionais, foram oferecidas atividades alternativas aos internos.” (Acórdão 1242056, 07069570920208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 20/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Dessa forma, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão impugnada, de modo que deve ser indeferido o pedido de liminar. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Nada a prover quanto ao requerimento de concessão dos benefícios da justiça gratuita, tendo em vista que o habeas corpus não exige o recolhimento de custas. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. [1] “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.” Brasília/DF, 6 de agosto de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador